Tribunal: TJMT
Processo: 1006377-21.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006377-21.2022.8.11.0000
PACIENTE: JOSE GUILHERME NERES MARTINS
IMPETRANTE: PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de José Guilherme Neres Martins, preso pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1o e §4o, I, II e IV, do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.
Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
De proêmio, faz-se mister destacar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcionalíssima, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
No presente mandamus, compete a apreciação da existência ou não de motivos que ensejam a manutenção da segregação cautelar, decretada pelo juízo a quo nestes termos:
“[...] Colhe-se dos autos que as equipes de investigação policial em cumprimento às ordens da Autoridade Policial iniciaram a apuração do delito de FURTO QUAIFICADO ocorrido entre os dias 29/10 a 2/11/2021, tendo como vítima JOSÉ MAURO DIAS DE SOUZA.
Durante o período mencionado, a vítima teria viajado com sua família, sendo que ao retornarem à residência, constataram que o imóvel teria sido furtado, com os portões danificados. A porta da cozinha também estava aberta, com sinais de arrombamento, tendo encontrado diversos itens, roupas e objetos jogados ao solo, com a casa revirada.
A vítima, que é Delegado de Polícia Civil nesta urbe, de pronto constatou a ausência de 3 televisões, 1 motor de polpa 15 Yamaha, 20 munições calibre .40 e 30 munições .38.
Em diligências, as equipes de investigação lograram êxito em identificar o veículo utilizado pelos infratores através de câmeras de vigilância da vizinhança, bem como posteriormente conseguiram localiza-lo, sendo o local a casa do representado FERNANDO, antigo conhecido da polícia.
No local, encontraram o veículo e o vistoriaram, tendo sido encontradas algumas ferramentas, que supostamente poderiam ter sido utilizadas para facilitar o arrombamento de portas e portões. O representado foi autuado em flagrante na mesma ocasião, por possível prática de delito abarcado pela Lei 11.343/06.
Perante a Autoridade Policial, o representado FERNANDO confessou a prática delitiva em apuração, informando que seu veículo realmente foi utilizado no furto em questão, indicando como seus comparsas HIAGO e RICHELMY, sendo que esconderam os bens furtados, deixando-os sob a guarda de YAGO BASTOS.
De posse de tais informações, as equipes de investigação foram até a residência de HIAGO, não encontrando ninguém no local. Todavia, pela janela da residência os policiais teriam avistado dentro do imóvel uma motocicleta similar a veículo utilizado para o cometimento de diversos roubos nesta urbe, razão pela qual adentraram ao local e também encontraram 1 revólver caliber .32 com 8 munições intactas e outros apetrechos, supostamente utilizados em crimes.
Ouvido na Delegacia, YAGO BASTOS confirmou ter receptado a res furtiva dos representados, indicando que no dia seguinte, teria negociado o motor de embarcação furtado pelo valor de R$ 1.000,00, com a pessoa de JOSÉ GUILHERME. Afirmou que teria devolvido o restante da res furtiva e o valor obtido com a venda do motor, aos demais representados.
Intimado para comparecer na Delegacia para esclarecimentos, JOSÉ GUILHERME não teria comparecido.
Sustenta a Autoridade Policial que é imprescindível a prisão cautelar dos representados, bem como que o deferimento da ordem de busca e apreensão, quebra do sigilo de dados, que possibilitarão a elucidação do caso, instruindo o inquérito. Pugnando ainda pela decretação de indisponibilidade de bens dos representados.
Decido.
No presente caso, a prisão preventiva dos representados deve ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.
As investigações preliminares indicam a dinâmica delitiva perpetrada pelos suspeitos, consistindo no suposto planejamento e consumação do delito de furto, que teria sido perpetrado em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo.
Igual modo as supostas receptações efetuadas, revelando que a trama já havia sido premeditada pelos agentes, com claro intuito de obterem lucro e darem rápida destinação à res furtiva.
Os elementos de prova até então levantados, seja pelas imagens dos sistemas de segurança da vizinhança ou mesmo pelas confissões extrajudiciais de FERNANDO e YAGO, revelam que todos os representados possuem envolvimento efetivo nos crimes investigados.
[...] A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos documentos que instruem o feito, com o registro da ocorrência efetuado pela vítima e demais elementos.
Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que as equipes de investigações lograram êxito em vincular a participação dos representados nos fatos, inclusive com a confissão de parte destes.
Importa anotar a periculosidade dos agentes, vez que possuem diversos registros criminais registrados em seu desfavor, revelando possível envolvimento em crimes de furto qualificado, roubo majorado, receptação, violência doméstica, homicídio qualificado e tráfico de drogas.
Anoto que os representados YAGO, HIAGO e FERNANDO cumprem atualmente processos executivos de pena, quais sejam: YAGO - PEP Ativo n. 0012533-74.2015.811.0004 – perante a 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT; HIAGO - PEP Ativo n. 7000006-82.2021.809.0014 – perante a Vara de Execuções Penais de Aragarças/GO e FERNANDO – PEP Ativo n. 0076562-89.2017.809.0014 – perante a Vara de Execuções Penais de Aragarças/GO.
A garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal e tornam-se evidentes ante a constatação de que os representados agem de modo a se esquivar de eventual responsabilização criminal.
Ressalto o cabimento da segregação cautelar dos increpados, conforme previsão do art. 313, do CPP.
Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão aos implicados, uma vez que demonstrado, através de sua reiteração criminosa, não temerem a atuação punitiva estatal.
Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.
Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS, YAGO BASTOS SILVA, HIAGO CANA VERDE ALVES e JOSÉ GUILHERME NERES MARTINS, visando a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, atendendo a Representação da Autoridade Policial”.
A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).
As características dos próprios delitos infringidos não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.
O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.
Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró:
“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” (Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).
E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:
[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
[...] A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado. [...] (STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).
[...] 3. Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal. [...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5. Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. 6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação (HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).
No caso em tela, após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente José Guilherme Neres Martins.
Primeiro porque, a despeito da gravidade dos fatos narrados na decisão, observo que ela se limitou aos detalhes do crime de furto qualificado, ao consignar que “as investigações preliminares indicam a dinâmica delitiva perpetrada pelos suspeitos, consistindo no suposto planejamento e consumação do delito de furto, que teria sido perpetrado em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo”.
Contudo, o paciente acabou por ser denunciado apenas pelo delito de receptação, conforme se vê na exordial acusatória juntada pelo impetrante no id. 123980037, sendo ele um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, com pena máxima de 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).
Depois, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, notadamente porque não ostenta nenhuma ação penal anterior, predicado que deve ser sopesado em seu favor – fator diferenciador da situação dos corréus Fernando Francisco dos Santos, Yago Bastos Silva e Hiago Cana Verde Alves, os quais tiveram os seus registros criminais citados expressamente pelo juízo a quo.
Também inexiste nos autos nenhuma evidência concreta de que o acusado pretende, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal.
Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço, sobretudo para assegurar o bom andamento da instrução criminal, já que obrigará o comparecimento do paciente nos atos processuais, sob pena de nova prisão.
Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, ex vi do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.
Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.
À vista do exposto, DEFIRO a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente José Guilherme Neres Martins pelas seguintes medidas:
a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrada;
b) comparecimento a todos os atos processuais solicitados, e comparecimento bimensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrada; e
d) não se envolver em fato criminoso.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente José Guilherme Neres Martins, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.
Ressalte-se, ainda, que o alvará de soltura deverá ser expedido, inclusive, durante o plantão judiciário de final de semana, se for o caso.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.